Tribunal: TJDFT
Processo: 0727599-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727599-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BSB SERVICOS CINEGROUP LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de BSB SERVIÇOS CINEGROUP LTDA, da decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença que não acolheu a impugnação do agravante quanto ao excesso de execução. Sustenta que a sentença exequenda não observou o escalonamento disposto no art. 85, § 3o, do CPC. Afirma que, nos termos do Tema 1076 do STJ, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa, a fim de evitar a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Aduz que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício. O ente federativo é isento de preparo. É o relatório. Decido. O Distrito Federal se insurge da decisão que manteve a condenação da Fazenda Pública em 8% sobre o valor da causa, sem o escalonamento previsto no art. 85, § 3o e incisos. De fato, a sentença exequenda fixou honorários sucumbenciais de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal a serem suportados pela Fazenda Pública, sem observar a graduação regressiva prevista em lei. O Distrito Federal requer a reforma da incidência de 8% sobre o valor total da execução (valor atualizado da causa), invocando a obrigatoriedade do escalonamento dos percentuais regressivos, por ser matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. É certo que houve desacerto na parte dispositiva da sentença exequenda, pois nas causas em que a Fazenda Pública é sucumbente o CPC estabelece percentuais diferenciados e regressivos de acordo com a quantidade de salários mínimos equivalentes ao valor exequendo. (art. 85, § 3o, I a V do CPC). Assim, caso o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa esteja compreendido nos limites do inciso I, ou seja, até 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários serão arbitrados entre 10 e 20 por cento. Ultrapassando 200 salários mínimos, e desde que até 2.000 salários mínimos, incidirá 8% a 10% ao valor excedente (inciso II). Havendo resíduo até 20.000 salários mínimos, incidirá de 5% a 8% (inciso III), e por fim, de 3% a 5% e de 1% a 3% até 100.000 e acima de 100.000 salários mínimos respectivamente (incisos IV e V). Na situação vertente, o valor exequendo de R$ 2.983.284,33 corresponde a 2.113 salários mínimos. Sobre 200 salários mínimos incidirá o percentual de 10% (inciso I) e para os 1.913 salários mínimos restantes incidirá o percentual de 8% (inciso II). A fórmula de escalonamento sugerida pelo agravante está equivocada, pois já parte do inciso II, ignorando o inciso I do dispositivo legal. Observe-se que o § 5o dispõe que: § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. (grifei). Portanto, o escalonamento sempre começa do inciso I. Considerando que a graduação regressiva prevista em lei atingirá montante superior ao valor executado pelo credor que é de R$ 238.662,75, e levando-se em conta a prevalência do interesse público sobre o privado, a conclusão que se alinhava é de que falta ao agravante interesse recursal para modificar o percentual aplicado, posto que mais favorável ao erário público. Isto porque, conforme explica José Carlos Barbosa Moreira, “o interesse em recorrer resulta da combinação da utilidade do recurso para o recorrente, que de seu julgamento pode esperar o alcance de uma situação mais vantajosa do ponto de vista prático, com a necessidade de se utilizar daquela específica via para se obter referido benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, 13a edição, Editora Forense, volume 5, pág 298/299). Feitas essas considerações, manifeste-se o agravante se persiste a disposição em dar prosseguimento ao presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem para se abster temporariamente de expedir o precatório. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator